Tribunal: STF
Processo: Rcl 59986
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADC Nº 42/DF E ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903/DF E Nº 4.937/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Eseron Rose Buhrer e Eliane Rosita Sell Buhrer, em face de decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 5004024-31.2018.4.03.6112, que teria descumprido decisões do Supremo Tribunal Federal, dotadas de eficácia vinculante, proferidas no julgamento conjunto da ADC nº 42/DF e das ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Além disso, a decisão reclamada teria afastado a aplicação da Lei nº 12.651, de 2012, ao caso concreto, sem a observância da reserva de plenário e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

2.	Os reclamantes narram que, em sede de ação civil pública ambiental, o Juízo de 1º Grau acolheu os pedidos formulados pelo Ministério Público Federal. Na sequência, interposta apelação por ambas as partes, o Tribunal reclamado reformou a sentença tão somente para majorar a indenização requerida pelo Parquet. 

3.	Informam que a decisão os condenou a promover a demolição de pequena edificação, situada em imóvel de sua propriedade, anulando-se as respectivas licenças ambientais, por considerar prevalecente o Código Florestal revogado (Lei nº 4.771, de 1965), em detrimento da Lei nº 12.651, de 2012.

4.	Discorrem sobre os fundamentos dos acórdãos proferidos no julgamento dos processos indicados como paradigmas e concluem que o Tribunal reclamado, ao contrário da orientação deste Supremo Tribunal Federal, tem afastado a aplicação do novo Código Florestal, sob a ótica da contrariedade ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Destacam violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ante a inobservância da cláusula de reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade de norma, nos termos do art. 97 da Constituição da República.

5.	Enfatizam, eminentemente, que (e-doc. 1, p. 2):

“(...) apresentaram defesa amparada em laudo técnico ambiental que comprova que são possuidores e proprietários de um pequeno imóvel rural, menor que 1 módulo fiscal e que contém uma residência erigida no local desde a década de 1990, posicionando-se à distância de aproximadamente 100 metros da borda da calha do leito regular do Rio Paraná. De acordo com o referido laudo, a residência não é atingida pelas inundações sazonais, portanto, não coloca em risco de vida os seus ocupantes, encontrando-se em bom estado de conservação. A propriedade conta com distribuição de água e energia elétrica, fossa asséptica, coleta de lixo e malha viária que permite o acesso rápido e fácil ao local.
3. Com base nesses fatos e provas os Reclamantes socorreram-se ao disposto nos artigos 61-A e 61-B da Lei 12.651/12, para sustentar a manutenção da residência erigida no local, tendo em vista a sua associação à pratica da pesca esportiva, atividade que se caracteriza como sendo de ecoturismo e de turismo rural. A defesa argumentou que a medida drástica e irreversível da desocupação e demolição da moradia construída no imóvel atenta contra o direito de propriedade, não guarda os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque o imóvel é passível de regularização fundiária e ambiental nos termos do dispositivo retro citado, conjugado com o art. 19, inciso II do Decreto-Lei 6.514/2008; art. 11, da Lei Federal 13.465/2017; Decreto Municipal 2.953/2018, emitido pelo Município de Rosana, o qual instituiu o Programa de Regularização Fundiária e Ambiental REURB, nos termos dos arts. 64 e 65, do novo Código Florestal.”

6.	Requerem a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final, a fim de evitar dano irreparável. No mérito, buscam a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.

É o relatório.

Decido.

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8.	No caso em tela, alega-se contrariedade às decisões proferidas na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Esses processos foram julgados em conjunto, com acórdãos de idêntica ementa, da qual transcrevo os seguintes excertos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’.
(...)
11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.
12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc.
(...)
19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.
(...)
21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso Nacional.
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 
(...)
(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;
(...)
23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.”
(Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28/02/2018 p. 13/08/2019; grifos acrescidos).

9.	O Tribunal reclamado proferiu decisão cuja ementa transcrevo (e-doc. 6, p. 27-29; grifos nossos):

“DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – BAIRRO BEIRA RIO – MUNICÍPIO DE ROSANA/SP – CHÁCARA DE LAZER – AGRAVO RETINO NÃO REITERADO – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA - CONSTRUÇÃO IRREGULAR ÀS MARGENS DO RIO PARANÁ - DANO AMBIENTAL ‘IN RE IPSA’ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO ‘PROPTER REM’ – IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA - CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E REPARAR. 
I – Não se conhece de agravo retido cujo conhecimento não foi pleiteado pelo agravante por ocasião do apelo ou do oferecimento de contrarrazões (art. 523, § 1º, CPC/73). 
II – Reexame necessário havido por submetido por se tratar de parcial procedência de pedido em ação civil pública. Aplicação, por analogia, do artigo 19 da Lei nº 4.717/65. 
III – O cerne da controvérsia, como em tantos outros casos já analisados por esta E. Corte, consiste na averiguação do local em que a construção imobiliária foi erigida e à data da edificação. Cuida-se de chácara de lazer localizada no bairro Beira Rio, no Município de Rosana/SP, propriedade inserta em área de preservação permanente por distar há menos de 500m (quinhentos metros) das margens do Rio Paraná, cuja margem possui largura próxima a 2.300m (dois mil e trezentos metros).
 IV – A Constituição Federal alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado ao status de direito fundamental de terceira geração, impondo obrigação a todos e considerando como dever do Estado a sua defesa e proteção, preservando-o para as presentes e futuras gerações. Até então meio ambiente gozava de proteção infraconstitucional, protegido que estava pelo outrora vigente Código Florestal (Lei nº 4.771/65) – e por suas alterações: Leis nºs 7.511/86 e 7.803/99 – e pela Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 
V – O imóvel objeto da presente é resultado do desmembramento de uma área maior, de 25.000m² (vinte e cinco mil metros quadrados) objeto da matrícula nº 694 do Cartório de Registro de Imóveis do município de Teodoro Sampaio/SP. O desmembramento deu origem à ‘Área de Lazer São Cristóvão’, onde se situa a propriedade dos requeridos. Da escritura pública de cessão de direitos de parte ideal do imóvel, datada de 02.02.2005, extrai-se que não existiam benfeitorias no local. Ainda que esta data não seja considerada correta, das declarações do coproprietário prestadas à Autoridade Policial extrai-se que ele adquiriu a propriedade em 1992 e que ‘logo que adquiriram o imóvel, o declarante e seu sócio José Ubaldo edificaram uma residência de alvenaria, com edícula, num total aproximado de 240m²’. Portanto, seja a construção datada de 1992 ou de 2005, vigorava à época a Lei nº 4.771/65 com as alterações promovidas pela Lei nº 7.803/89, cujo artigo 2º, ‘a’, item 5, estipulava considerar-se área de preservação permanente as áreas ao longo dos rios situados até ‘500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros’. A propriedade, segundo a perícia, dista 154m (cento e cinquenta e quatro metros) do rio, estando, portanto, em área de preservação permanente. 
VI – A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, independente da demonstração de culpa, e fundada na teoria do risco integral, razão pela qual é incabível a aplicação de excludentes de responsabilidade para afastar a obrigação de reparar ou indenizar. 
VII – A obrigação de reparar os danos ambientais é considerada ‘propter rem’, sendo irrelevante que o autor da degradação ambiental inicial não seja o atual o proprietário, possuidor ou ocupante, pois aquela adere ao título de domínio ou posse, sem prejuízo da solidariedade entre os vários causadores do dano, sendo inviável qualquer alegação de direito adquirido à degradação. 
VIII – Eventual preexistência de degradação ambiental não possui o condão de desconfigurar uma área de preservação permanente, vez que sua importância ecológica em proteger ecossistemas sensíveis ainda se perpetua, sendo a lei imperiosa no sentido de que constitui área protegida aquela coberta ou não por vegetação nativa (art. 1°, §2°, II, Lei n° 4.771/65 e art. 3, II, Lei n° 12.651/12). Necessidade de recuperação ambiental, em respeito ao fim social da propriedade e a prevalência do direito supraindividual ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
IX – As construções implicaram supressão de vegetação e sua manutenção impede ou ao menos dificulta a regeneração natural, inexistindo, in casu, autorização estatal, a qual somente poderia ser concedida em caso de utilidade pública, interesse social ou de baixa impacto ambiental (art. 4°, caput, Lei n° 4.717/65 e art. 8°, caput, Lei n° 12.651/12). A manutenção de edificação em área de preservação permanente configura ilícito civil, passível de responsabilização por dano ecológico ‘in re ipsa’. 
X – Irrelevante a discussão a respeito da área de zoneamento da propriedade, se urbana ou rural, diante da categórica natureza do local. Inviável, igualmente, a regularização fundiária (Reurb), por ausência de preenchimento dos requisitos necessários previstos no artigo 65 da Lei nº 13.465/2017. 
XI – Os atos normativos municipais que reconhecem o bairro Beira Rio como área urbana consolidada não possuem o condão de afastar a aplicação das leis ambientais, mormente em face da previsão legal a respeito da necessidade de consentimento do órgão ambiental competente, o que não há.
 XII – As obrigações de fazer ou não fazer destinadas à recomposição "in natura" do bem lesado e a indenização pecuniária são perfeitamente cumuláveis, ao menos em tese, por terem pressupostos diversos, priorizando os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral do dano ambiental, nos termos dos artigos 225, §3°, da Constituição Federal e 4° da Lei n° 6.938/81. 
XIII – Imperiosa a condenação dos réus no pagamento de indenização pelos danos causados pela intervenção antrópica na área de preservação permanente, correspondente à extensão da degradação ambiental e ao período temporal em que a coletividade esteve privada desse bem comum. O arbitramento do valor indenizatório deve ser feito com moderação e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a capacidade econômico-financeira dos réus. Cuidando-se de 8 (oito) o número de requeridos, fixa-se o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora pela SELIC, excluindo qualquer outro índice, a partir da condenação. 
IX – Descabido honorários advocatícios pleiteados pela União, consoante orientação majoritária jurisprudencial no sentido de que, em razão à simetria como disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85, o vencido só deve suportar o ônus se agir de má-fé. 
X – Apelação dos réus improvida. Provida em parte as apelações do Ministério Público Federal e da União, bem como a remessa oficial.”

10.	Em sede de agravo em recurso especial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fora prolatada a seguinte decisão monocrática (e-doc. 7; grifos acrescidos):

“(...) Ao assim decidir, o aresto vergastado foi ao encontro da atual orientação jurisprudencial do STJ de que, ‘em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.722.410/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1º/12/2020). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.715.932/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/4/2020; AgInt no REsp 1.747.644/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2019. Na mesma linha, confiram-se: 
AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA RESERVA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO CÓDIGO FLORESTAL. VEDAÇÃO AO RETROCESSO (PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM). PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA E DA SEGUNDA TURMA DO STJ. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem se posicionou a favor da aplicação retroativa do Novo Código Florestal, com vistas ao cômputo da Área de Preservação Permanente no percentual da Área de Reserva Legal, a fatos ocorridos em 5.4.2000 (fls. 2.246). 
(...) 
5. Entretanto, ambas as Turmas da 1a Seção deste Tribunal Superior firmaram entendimento segundo o qual a regra geral será a incidência da legislação florestal, de direito material, vigente à época dos fatos, na qual se determina a aplicação da Lei 4.771/1965 para as degradações ambientais ocorridas em sua vigência (PET no REsp. 1.240.122/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012 e REsp. 1.646.193/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. GURGEL DE FARIA, DJe 4.6.2020). 
6. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. 
(AgInt no AREsp 1.467.501/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2020).

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. DANO. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR ÁREA DEGRADADA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. ART. 5°, § 6°, DA LEI 7.347/1985. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. LIBERDADE CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL E ECOLÓGICA DO CONTRATO. ARTS. 421 E 1.228, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). IRRETROATIVIDADE DA LEI. TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 6º, CAPUT, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. ART. 12 DO DECRETO FEDERAL 8.235/2014 ABRANGÊNCIA DO TAC. PROBIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RESERVA MENTAL. ARTS. 110 E 113 DO CÓDIGO CIVIL. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
1. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pelos recorrentes contra o Ministério Público estadual. O Termo de Ajustamento de Conduta - TAC foi firmado em 2011, sob a égide das Leis 4.771/1965 (Código Florestal) e 6.983/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente). As obrigações combinadas não foram implementadas, encontrando-se os proprietários em mora quando da promulgação do novo Código Florestal em 2012. Na petição inicial, os embargantes justificam o inadimplemento com o argumento de que pediram ‘a suspensão do cumprimento do termo de ajustamento até a aprovação do novo Código Florestal’ (grifo acrescentado). 
2. É pacífico no STJ - inconcebível entendimento divergente da lei - que a aplicação do novo Código Florestal se perfaz ‘respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada’ (art. 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, Decreto-Lei 4.657/1942), em sintonia, quanto a fatos pretéritos, com o princípio tempus regit actum. Precedentes. 
3. A legislação ambiental fixa piso, e não teto, de proteção da saúde humana, biodiversidade, paisagem e sistema climático, donde não tolhe poderes do proprietário para, na posição de dominus, por ato de liberalidade unilateral (p. ex., Reserva Particular do Patrimônio Nacional - RPPN) ou bilateral (TAC, p. ex.), avançar além do patamar mínimo da norma e, voluntariamente, encolher suas faculdades de ‘usar, gozar e dispor da coisa’ e dos correlatos processos ecológicos (Código Civil, art. 1.228, caput). Em outras palavras, o dono desfruta de liberdade limitada no uso e aproveitamento dos recursos naturais, mas retém liberdade ilimitada para abdicar de usá-los ou aproveitá-los, se imbuído do nobre fim social de conservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 
(...) 
10. Agravo Interno não provido. 
(AgInt no REsp 1.688.885/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2020). 
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AO MEIO AMBIENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. TEMPUS REGIT ACTUM. INCONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE INFRACONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. 
1. O Superior Tribunal de Justiça, em matéria ambiental, repele a aplicação retroativa das disposições do Novo Código Florestal, por entender que deve ser adotado o princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor quando da ocorrência do fato. Precedentes. 
2. Caso em que, nos autos de ação civil pública que impôs a obrigação de instituir, demarcar, recompor e averbar a reserva legal nos termos da Lei nº 4.771/65, a Corte estadual proveu agravo de instrumento dos executados, ora agravantes, para determinar o cumprimento de sentença na forma do novo diploma (Lei n. 12.651/2012), em descompasso com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior. 
3. Segundo orientação desta Corte, ‘não há violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF e, por conseguinte, do art. 97 da CF/88, quando a Corte, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.’ (EDcl no REsp 1381191/SP, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017). 
4. A Primeira Turma do STJ compreende que a declaração de constitucionalidade de vários dispositivos do novo Código Florestal (Lei n 12.651/2012) pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e da ADC 42 (DJE 13/08/2019), não inibe a análise da aplicação temporal do texto legal vigente no plano infraconstitucional, tarefa conferida ao Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.646.193/SP, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, rel. p/ acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 12/05/2020, DJe 04/06/2020). 
5. Agravo interno desprovido. 
(AgInt no AREsp 1.455.143/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/5/2022).

Além disso, acerca da impossibilidade de regularização, o TRF3 ainda verificou (fl. 1.323, e-STJ):
Também não vislumbro possibilidade de regularização fundiária, instituto previsto na Lei nº 13.465/2017. Com efeito, o artigo 11 desta lei, após apresentar os conceitos legais, dentre eles o de núcleo urbano informal e de núcleo urbano consolidado, pontua no seu § 2º: 
§ 2 Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou o parcialmente, em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios, a Reurb observará, também, o disposto nos arts. 64 e 65 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso.’ 
Existem duas modalidades de regularização fundiária urbana (art. 13 da Lei nº 13.465/2017): Reurb de Interesse Social (Reurb-S) e Reurb de Interesse Específico (Reurb-E). A primeira é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal, ao passo que a segunda possui como destinatário os excluídos daquele conceito. 
Sendo assim, a hipótese dos apelantes/requeridos seria enquadrável no Reurb-E. Para estes, o Código Floresta institui: 
‘Art. 65. Na Reurb-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana.’ 
Não existe lei específica a respeito da regularização fundiária. A Lei Complementar Municipal nº 45/2015, que estabelece o plano diretor, não tem a especificidade necessária por apenas veicular como uma das diretrizes da Zona Especial de Interesse Social e Específico (ZEISE) “promover a regularização ambiental das edificações situadas no núcleo urbano de Beira Rio, para as quais não forem – id 3883228, fls. 10/13 aplicáveis os critérios de regularização fundiária de interesse social”. 
Sob outra óptica, destaco que as Leis Complementares Municipais n°s 21/2007 e 22/2008, ambas do município de Rosana/SP, em que pesem reconhecer o bairro Beira Rio como urbana, não possuem o condão de afastar a aplicação das leis ambientais, sobretudo pela previsão legal expressa de necessidade de consentimento do órgão ambiental. Aliás, tal autorização ambiental não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a ocupação e a construção irregular ocorreram sem qualquer anuência das autoridades públicas.
Nessa conjuntura, resta inviável a reforma do entendimento exarado no decisum, uma vez que isso implicaria na análise de legislação local (Leis Complementares 21/2007, 22/2008 e 45/2015 e o Decreto municipal 2.953/2018), o que é obstado na via eleita, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário’.
Por fim, à margem do alegado pela recorrente, rever o entendimento da Corte a quo quanto à ocorrência de danos ambientais, de invasão de área ambiental protegida e de impossibilidade de regularização, somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GENÉRICOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTS. 333, I, E 334, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973; 524 do CÓDIGO CIVIL DE 1916; 8º E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 4.771/1965; 9º, 80 E 81 DO DECRETO N. 24.643/1934; E 3º DA LEI N. 7.345/1985. NÃO PREQUESTIONADOS. INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR O PLEITO. SÚMULA 7. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DEVIDO A PRÉVIO ACORDO NA ESFERA CRIMINAL. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA EM RAZÃO DO DANO CONTINUADO. MÉRITO DE FATO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEVASTAÇÃO ANTERIOR À OCUPAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIDOR. SÚMULA 7 DO STJ. 
1. A suscitada violação do art. 535 do Código de Processo Civil foi deduzida de modo genérico, o que justifica a aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 
(...) 
3. O acórdão concluiu, como premissa fática, haver documentos na inicial que comprovam a existência de área de preservação permanente onde o rancho está construído. Perquirir a respeito dos requisitos formais de validade da petição e demais detalhes que compõem o cerne da inépcia da inicial implicaria clara revisão de matéria fático-probatória, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. 
(...) 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. 
(REsp 1.081.257/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/6/2018). 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO CLANDESTINA, SEM PRÉVIA LICENÇA DO PODER PÚBLICO, EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA PRETENDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO IRREGULAR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 28/04/2016, que, por sua vez, julgara recurso contra decisão publica